Tribunal: TJBA
Processo: 8002596-76.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002596-76.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCILENE COSTA TEIXEIRA Advogado(s): NADILSON GOMES DO NASCIMENTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR QUE SUBSISTENTE. PARCELAS RETROATIVAS. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. NEXO CAUSAL VERIFICADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por segurada contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir superveniente, sob o fundamento de que a autora obteve aposentadoria por tempo de contribuição (benefício inacumulável e mais vantajoso) no curso da demanda. A recorrente busca o recebimento das parcelas retroativas do auxílio-acidente compreendidas entre a data do requerimento administrativo indeferido e a data de início da aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a obtenção de aposentadoria no curso da lide afasta o interesse de agir em relação à cobrança dos valores pretéritos do auxílio-acidente; e (ii) verificar, mediante aplicação da teoria da causa madura, se a autora preenche os requisitos legais para o benefício acidentário no período pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A vedação legal à cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91) impede apenas o recebimento simultâneo dos benefícios, não suprimindo o direito às parcelas pretéritas vencidas antes do fato impeditivo (aposentação). 4 - Subsiste o interesse de agir (binômio necessidade-utilidade) quanto ao recebimento dos valores retroativos, incorporados ao patrimônio jurídico da segurada. Sentença anulada. 5 - Estando a causa madura para julgamento (CPC, art. 1.013, § 3º), passa-se à análise do mérito. A prova pericial confirmou a existência de incapacidade parcial e permanente e o nexo causal com a atividade laborativa, fixando o início da incapacidade em data anterior ao requerimento administrativo. 6 - Preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91, é devido o auxílio-acidente desde a Data de Entrada do Requerimento até o dia imediatamente anterior ao início da aposentadoria. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e, no mérito, julgar procedente o pedido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8002596-76.2021.8.05.0256, sendo parte(s) Apelante LUCILENE COSTA TEIXEIRA e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça